Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelos doutos patronos da agravante, viera ela a falecer1. Diante do havido, a ação de conhecimento subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do estatuto processual, ante o falecimento da parte autora, ora agravante, implicando o desaparecimento do objeto da lide e do interesse de agir ante a natureza da prestação demandada2. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67257727 2 Sentença de ID 220736584 - autos originários.